Tribunal: TJSP
Processo: 1004585-16.2021.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-10
Data de publicação: 2022-04-10

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Pretensão ao custeio de cirurgia com o fornecimento de órtese craniana a menor diagnosticado com braquicefalia posicional – Acolhimento – Incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor e do Código Civil, sendo abusivas as disposições contratuais limitativas, excessivamente onerosas – Negativa por não constar, o material, em rol da

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Pretensão ao custeio de cirurgia com o fornecimento de órtese craniana a menor diagnosticado com braquicefalia posicional – Acolhimento – Incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor e do Código Civil, sendo abusivas as disposições contratuais limitativas, excessivamente onerosas – Negativa por não constar, o material, em rol da ANS – Inadmissibilidade – Entendimento sumulado por este Tribunal (Súmula no 102) – Impossibilidade de norma hierarquicamente inferior à lei limitar ou restringir direito garantido por esta – Rol que não é taxativo e prevê cobertura mínima obrigatória – Recurso improvido.